Tribunal: TJDFT
Processo: 0706715-92.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO DE IMPLANTE PELO SISTEMA DIGITAL CAD-CAM. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. OMISSÕES. OBSCURIDADES. CONTRADIÇÕES. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto por GUILHERMINA SILVA BARROS, parte autora, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de procedimento comum, ajuizada em face de IMPLANTEC ODONTOLOGIA S/C, em que a autora narra que contratou serviços odontológicos junto à clínica ré, porém alega que houve falha na prestação dos serviços. A sentença julgou improcedentes os pedidos apresentados na petição inicial da ação principal e na reconvenção e à Apelação Cível foi negado provimento, mantida incólume a sentença.
2. Nos Embargos de Declaração, a recorrente afirma que o decisum atacado merece ser reformado, pois, além de omisso, carrega contradições e obscuridades. Afirma que o Acórdão incorreu no mesmo erro da sentença ao considerar que o serviço foi realizado sem a utilização do método CAD-CAM, quando o serviço não foi realizado de forma alguma. Acrescenta que o valor pago pelo serviço, R$ 24.150,00 (vinte e quatro mil cento e cinquenta reais), é incontroverso, ao contrário do que restou afirmado no Acórdão. Aponta que o contrato juntado aos autos não foi assinado por ela, porque não discriminava o objeto, como foi contratado verbalmente com a parte embargada. Aduz que o Acórdão não considerou as provas acostadas ao processo e simplesmente reproduziu a sentença de 1o grau. Considera que a sentença inovou nas razões de julgar, pois considerou documentos com indícios de falsidade e adulteração juntados pela ré. Também não se conforma com o afastamento da responsabilidade objetiva da embargada e com a não condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Pela simples leitura dos embargos, constata-se a pretensão de reanálise do mérito da decisão colegiada. A recorrente, em sede de embargos, não aponta qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, apenas registra a sua irresignação quanto ao mérito da decisão judicial. Não há vício a ser sanado quando há apenas divergência entre o julgado e a pretensão da embargante.
4. A falta de ocorrência de vícios a serem corrigidos demonstra que o interesse da embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.